Tribunal: TJSP
Processo: 2142161-67.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Apreciação do pedido de progressão de regime condicionada à realização de exame criminológico – R. decisão fundamentada exclusivamente em elementos relacionados à própria conduta criminosa que ensejou a execução – Inidoneidade – Inteligência do verbete sumular vinculante n° 26, do Col. Supremo Tribunal Federal e do verbete sumular n° 439, do Col. Superior

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Apreciação do pedido de progressão de regime condicionada à realização de exame criminológico – R. decisão fundamentada exclusivamente em elementos relacionados à própria conduta criminosa que ensejou a execução – Inidoneidade – Inteligência do verbete sumular vinculante n° 26, do Col. Supremo Tribunal Federal e do verbete sumular n° 439, do Col. Superior Tribunal de Justiça – Constrangimento ilegal caracterizado – Ordem parcialmente concedida.